Tribunal: TJMT
Processo: 0002604-94.2016.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002604-94.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEUSPRESLEY ELIAS GOMES - CPF: 932.050.401-63 (APELANTE), NARA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 878.421.301-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. AUTODEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06. A defesa postula a absolvição do réu por ausência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, alegando falta de fundamentação concreta na valoração negativa dos motivos do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante, diante da alegação de ausência de autoria; (ii) estabelecer se a fundamentação adotada para negativar os motivos do crime na fixação da pena-base é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e materialidade do delito restam comprovadas por laudo de exame de corpo de delito e pelas declarações firmes e coerentes da vítima em ambas as fases do processo, sendo a palavra da vítima dotada de especial relevância em casos de violência doméstica.

4.

O silêncio do réu em interrogatório não pode ser interpretado em seu desfavor, mas não afasta as provas robustas constantes nos autos.

5.

A motivação do crime não pode ser valorada negativamente com fundamento genérico na "banalidade da ação", pois tal fundamentação carece de elementos concretos que justifiquem a majoração da pena.

6.

A simples menção à banalidade da conduta é insuficiente para justificar o aumento da pena-base, devendo ser considerada neutra a vetorial correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, desde que coerente e corroborada por outros elementos nos autos.

2.

A fundamentação genérica na banalidade da conduta não autoriza a valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1030553-89.2021.8.11.0003, rel. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, RAC 1010492-67.2022.8.11.0006, rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, RAC 1002306-64.2022.8.11.0003, rel. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Leuspresley Elias Gomes
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0002604-94.2016.8.11.0064
,
pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa postula
a absolvição do apelante
por ausência de provas ou, subsidiariamente, a
readequação da dosimetria da pena
.

Para tanto, invoca o direito do apelante à autodefesa, sustentando que o silêncio do réu em interrogatório não pode ser interpretado em seu desfavor. Com relação à pena aplicada, sustenta que a negativação dos motivos do crime carece de fundamentação concreta (id. 245943703).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 245943706).

O parecer, da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, Procurador de Justiça, é pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente para afastar a avaliação desfavorável da circunstância do motivo do crime da primeira etapa dosimetria da pena (Id. 255577680), conforme entendimento assim sumariado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA PELA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA COM BASE NA AUTODEFESA DO ACUSADO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO POSITIVO. AUTORIA ROBUSTAMENTE DEMONSTRADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO MOTIVO DO CRIME. ACOLHIMENTO. REFERÊNCIA VAGA E IMPRECISA DA ‘BANALIDADE DA AÇÃO’ QUE NÃO AUTORIZA A NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PARECER PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO, PARA CONSIDERAR COMO NEUTRA A VETORIAL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO MOTIVOS DO CRIME, READEQUANDO-SE A DOSIMETRIA DA PENA.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado pela defesa, após ser intimado da decisão, o réu manifestou o desejo de recorrer. Diante do direito à autodefesa e do efeito devolutivo do recurso a esta Corte revisora, o ilustre defensor pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a ausência de autoria. Subsidiariamente, requer a readequação da pena imposta, argumentando que a valoração negativa dos motivos do crime carece de fundamentação concreta.

Narra a denúncia que, em 16/4/2016, por volta de 00h49, em um bar, localizado na Rua Teotônio Vilela, bairro Serra Dourada, em Rondonópolis, o apelante, com consciência e vontade, com socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Nara Batista dos Santos, provocando lesões corporais com sangramento na cabeça, edema na testa e diversas escoriações nas costas.

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

1)

Do pleito absolutório.

Embora a defesa do apelante pleiteie sua absolvição sob a alegação de ausência de provas quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e evidencia de forma inequívoca a prática do ilícito por ele cometido.

Está evidente nos autos a materialidade delitiva
, por meio do boletim de ocorrência (id. 245943653, págs. 9/10), auto de prisão em flagrante (id. 245943653, pág. 11), laudo de lesão corporal (id. 245943653, págs. 68/69) além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Ao ser ouvida pela autoridade policial, a vítima
Nara Batista dos Santos
relatou que convivia com o apelante há três anos, durante os quais ocorreram brigas e agressões por motivos fúteis, inclusive por conta de WhatsApp. Sustentou que no dia do incidente, durante um evento, ele a agrediu com socos na cabeça e no corpo, a derrubou no chão, causando escoriações, hematomas e um corte na cabeça que sangrou; que tentou se defender, mas ele continuou as agressões (id. 245943653, pág. 16).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima declarou que se separou do apelante após os fatos e ratificou as declarações prestadas na fase policial. Confira-se trechos do seu depoimento, transcrito na sentença (id. 245943693):

“Que o acusado é seu ex-convivente; Que não tiveram filhos em comum; Que se separaram após os fatos ocorrerem; Que o acusado lhe agrediu em público; Que o acusado lhe deu uma cotovelada, então caiu para trás e, como havia muita gente no local, ligaram à polícia; Que o golpe com o cotovelo apenas fez com que sua boca sangrasse um pouco; Que estavam em um evento de viola; Que, quando os fatos ocorreram, morava junto com o réu; Que, durante o golpe com o cotovelo, a cadeira caiu para trás e foi a depoente foi ao chão; Que ambos haviam bebido; Que estavam juntos; Que estava com o celular em cima da mesa e o virou, e o réu não gostou; Que foi muito constrangedor porque as pessoas ficaram muito próximas e a polícia ainda apareceu; Que pegou no pescoço do acusado, pois o acusado ficou nervoso porque a depoente havia pegado o celular; Que não teve muitos prejuízos por este fato; Que se separaram nesta data, o acusado foi preso e nunca mais retornaram; Que não quer a condenação do acusado na reparação civil;”

A corroborar as declarações da vítima, consta nos autos o Laudo de Lesão Corporal, que evidencia que ela teve: “
Escoriações no dorso, Ferimento corto-contuso na região frontal e Hematoma sub-galeal na cabeça
(id. 245943653, págs. 68/69)
.

Por sua vez,
o apelante
, tanto na fase extrajudicial como judicial negou os fatos que ora lhe são imputados.

Em juízo, declarou
“Que já foi preso por briga com a esposa; Que vai ficar calado porque já argumentou na delegacia; Que é verdadeiro o que falou na delegacia é verdadeiro e nunca alterou em nada os fatos; Que não tem mais nada a falar, pois o que já tinha que argumentar já o fez na delegacia;”
(trecho extraído da sentença – id. 245943693).

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime de lesão corporal, diante das declarações seguras prestadas pela vítima, em ambas as fases processuais.

À vista deste cenário, entendo que a
autoria
e
materialidade
do delito de lesão corporal restou devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos e da responsabilidade penal do réu.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica, coesa e confirmada por laudo pericial de lesão corporal, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – AMEAÇA - LESÃO CORPORAL (ARTIGOS ART. 163, § ÚNICO, I, 147 E 129, § 13, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TODOS OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA (art. 386, VII, do CPP) – IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL FACE À EXISTÊNCIA DE DEMAIS PROVAS – DELITOS “ÀS ESCURAS” - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS - LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES NA VÍTIMA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (...) 2. No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas. (...) 4. Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio in dubio pro reo, quando a dinâmica dos fatos foi ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante discutiu e ameaçou, evoluindo para as lesões constatadas em laudo de exame de corpo de delito. 5. A manutenção da condenação do apelante em relação aos crimes de dano, lesão corporal e ameaça é justificada quando as declarações da vítima são consistentes, coerentes e corroboradas por outras provas.
(...)”.
(N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

“Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de se emprestar especial relevância à palavra da vítima. Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça quando comprovado nos autos a materialidade e autoria do fato atribuído ao agente, especialmente se a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida”.

(N.U 1010492-67.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).

Assim, não merece acolhida a tese de absolvição sustentada pela defesa, eis que o conjunto probatório constante nos autos é seguro a confirmar a autoria delitiva por parte do apelante.

2)

Da readequação da pena.

A defesa, em pedido subsidiário, requer o redimensionamento da pena-base, pleiteando sua fixação no mínimo legal, sob o argumento de que “
o juízo não identificou a motivação do delito e, mesmo assim, valorou de maneira negativa o móvel do agente, conduta que caracteriza contradição insuperável
” (id. 245943703).

O pedido merece ser acolhido. Vejamos.

No caso em comento, a pena prevista,
à época
, para o delito de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) era de
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Ao fixar a pena-base do apelante, a magistrada considerou que “
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação
”.

No entanto, observa-se que o fundamento empregado nesse tocante encontra-se genérico, sem qualquer elemento concreto para motivar a elevação da reprimenda quanto ao motivo do crime.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples alusão à banalidade da conduta não constitui fundamentação idônea para justificar o aumento da pena-base, uma vez que se trata de motivação genérica e inerente ao próprio tipo penal, não podendo, portanto, fundamentar o agravamento da reprimenda imposta ao agente.

Nesse sentido, os seguintes julgados dessa Corte de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
(...) 5. A simples menção à banalidade da conduta não se mostra suficiente para justificar o aumento da pena-base, pois inerente ao tipo penal.
(...)”.

(N.U 1026642-69.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTOS INIDONEOS. ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT. (...) 1. Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, quando fundamentadas na exigibilidade de conduta diversa e a banalidade da conduta do agente, eis, que são fundamentos inidôneos consistentes em elementares dos próprios tipos penais previstos no art. 129, § 13 do CP e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41;(...)”.

(N.U 1002306-64.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Assim, afastada a valoração negativa dos motivos do crime, impõe-se redimensionar a pena-base do apelante para o mínimo legal, ou seja,
3 (três) meses de detenção
, a qual torna-se definitiva ante a ausência de agravantes e/ou atenuantes na segunda fase, tampouco causas de aumento e/ou diminuição da pena a serem reconhecidas na terceira fase da dosimetria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso da defesa, para fixar a pena-base no mínimo legal, chegando a reprimenda final do apelante em
3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025